Tribunal: TJDFT
Processo: 0731274-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMOVEL IRREGULAR. LIMINAR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
1. Nas ações de manutenção e reintegração da posse, incumbe ao autor provar os requisitos elencados no art. 561 CPC. São eles: a posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a perda da posse, no caso de ação de reintegração.
2. Para concessão de liminar, inaudita altera pars, de reintegração de posse, o autor deve comprovar, de forma inequívoca, o preenchimento dos requisitos dos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil.
3. Necessária a instauração de dilação probatória, a fim de subsidiar o melhor direito acerca do pedido de reintegração na posse.
4. Negou-se provimento ao recurso.